Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-44.2025.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-44.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (APELADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ALDAIR GHIZONI DE BONA - CPF: 058.818.059-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. NULIDADE DA COBRANÇA DOS PRÊMIOS SECURITÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto po
r
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Guilherme Fernando
Techio
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nuli
dade da contratação do seguro automático de penhor rural e determinar a exclusão dos respectivos valores do débito exequendo, mantendo hígidos os demais encargos contratuais. O apelante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 4.829/1965 à espécie, a regularidade da contratação do seguro e a inexistência de prova da alegada ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as disposições do art. 25 da Lei nº 4.829/1965 incidem sobre a contratação de seguro automático de penhor rural vinculado à Cédula de Crédito Bancário; e (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro observou as exigências legais de livre escolha da seguradora e regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário não afasta a incidência de normas específicas aplicáveis ao contrato acessório de seguro, cuja disciplina legal decorre da natureza do produto securitário contratado.

A contratação de seguro denominado expressamente como “Seguro Automático de Penhor Rural” atrai a incidência do art. 25, §§ 1º a 3º, da Lei nº 4.829/1965, independentemente da classificação formal do título executivo.

O art. 25 da Lei nº 4.829/1965 impõe à instituição financeira o dever de assegurar ao mutuário a escolha entre, no mínimo, duas seguradoras distintas, vedando a imposição de seguradora vinculada ao mesmo conglomerado econômico-financeiro.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 972 e no REsp nº 1.874.910/DF, veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira credora ou seguradora por ela indicada, por configurar prática abusiva.

O conjunto probatório demonstra que o contrato previa a contratação de seguro junto à seguradora vinculada ao Banco do Brasil, sem comprovação de oferta de alternativas ou de livre manifestação de vontade do mutuário.

Compete à instituição financeira comprovar o cumprimento das exigências legais relativas à contratação do seguro, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A atuação do Banco do Brasil como estipulante do seguro não afasta sua responsabilidade, pois participou diretamente da cadeia negocial e condicionou a operação creditícia à contratação da cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A incidência do art. 25 da Lei nº 4.829/1965 decorre da natureza do seguro rural contratado, e não da classificação formal do título executivo.

A instituição financeira deve assegurar ao mutuário a livre escolha entre seguradoras distintas na contratação de seguro vinculado à operação de crédito.

A ausência de comprovação da oferta de alternativas de seguradoras e da contratação livre e informada torna ilícita a cobrança dos prêmios securitários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.829/1965, art. 25, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 10.931/2004; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 39, I; CF/1988, art. 187, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 1.874.910/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.04.2024,
DJe
25.04.2024; TJMT, N.U 1000218-64.2023.8.11.0085, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

GUILHERME FERNANDO TECHIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por Guilherme Fernando
Techio
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade do seguro penhor rural e determinar a exclusão dos respectivos valores do débito exequendo, mantendo hígidos os demais encargos contratuais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em contradição ao afastar a natureza rural da operação e, ainda assim, aplicar normas próprias do crédito rural para declarar a nulidade do seguro.

Argumenta ser inaplicável a Lei nº 4.829/1965 ao caso concreto, diante da natureza bancária da operação.

Defende, ademais, que atua apenas como estipulante do seguro, inexistindo irregularidade na contratação.

Alega também ausência de prova da suposta ilegalidade e afirma que não houve oportunidade para demonstrar a regularidade da contratação do seguro.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando o acerto da sentença.

Defende que o seguro contratado foi expressamente denominado “Seguro Automático de Penhor Rural”, atraindo a incidência da disciplina legal específica.

Aduz que houve imposição de contratação com seguradora vinculada ao banco, sem possibilidade de livre escolha, em afronta ao art. 25 da Lei nº 4.829/1965 e ao Tema 972 do STJ.

Preparo devidamente comprovado
(Id.

375528362
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia sobre a validade da contratação e da cobrança de valores relativos ao seguro penhor rural vinculado à Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como acerca da incidência, ou não, das disposições contidas no art. 25 da Lei nº 4.829/1965 à espécie.

Consta dos autos que a demanda originária decorre de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 40/02913-1, no valor de R$ 926.250,00, celebrada para financiamento destinado à aquisição de escavadeira.

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia dos embargos, acolheu parcialmente a preliminar de ausência de demonstrativo do débito apenas para afastar o exame da alegação de excesso de execução e, no mérito, julgou improcedentes as teses de descaracterização da Cédula de Crédito Bancário em Cédula de Crédito Rural, incidência do Código de Defesa do Consumidor, limitação dos juros remuneratórios e moratórios, bem como de capitalização indevida. Por outro lado, acolheu a tese de nulidade do seguro penhor rural, por entender configurada violação ao art. 25, §§ 1º a 3º, da Lei nº 4.829/1965, à Resolução SUSEP nº 382/2020 e ao Tema 972 do STJ.

Pois bem.

Inicialmente, observo que a insurgência recursal
limita-se
à reforma da sentença no ponto em que reconheceu a nulidade do seguro penhor rural e determinou a exclusão dos valores correspondentes do débito exequendo, não havendo irresignação quanto aos demais capítulos do
decisum
.

Sustenta o apelante que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer que a operação celebrada entre as partes consubstancia Cédula de Crédito Bancário, afastando sua requalificação como Cédula de Crédito Rural, mas, simultaneamente, aplicando as disposições da Lei nº 4.829/1965 para declarar nula a contratação do seguro penhor rural.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, não se verifica qualquer incongruência lógica na fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

Isso porque a natureza jurídica do título executivo e o
regime normativo incidente sobre o contrato acessório de seguro não se confundem, embora relacionados dentro da mesma operação econômica.

Em outras palavras, o fato de a avença principal estar formalizada sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, não afasta, por si só, a incidência de normas específicas destinadas à disciplina de contratos acessórios cuja natureza jurídica possua tratamento legal próprio.

No caso concreto, a controvérsia não reside propriamente na natureza da cédula exequenda, mas na legalidade da contratação de seguro acessório denominado expressamente no instrumento contratual como “Seguro Automático de Penhor Rural”. Tal nomenclatura não foi adotada pelo devedor, mas pela própria instituição financeira, que vinculou o financiamento à referida modalidade securitária.

Nesse contexto, a incidência da Lei nº 4.829/1965 decorre da natureza do seguro exigido, e não da classificação formal do título de crédito.

O art. 25, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 4.829/1965 estabelece, de forma expressa, que a instituição financeira que exigir contratação de seguro rural como garantia para concessão de crédito deve assegurar ao mutuário o direito de escolha entre, no mínimo, duas apólices de seguradoras distintas, sendo vedada a imposição de seguradora vinculada ao mesmo conglomerado econômico-financeiro da credora.

Ademais, impõe-se ao agente financeiro o ônus de comprovar documentalmente a observância dessas exigências legais.

A
ratio
legis
é inequívoca: impedir práticas abusivas, notadamente a venda casada de produtos securitários vinculados à concessão de crédito, preservando a liberdade de escolha do contratante e a higidez da relação negocial.

Essa orientação, aliás, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo a qual, em contratos bancários, o mutuário não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

É nesse sentido o entendimento desta Câmara:

[...]
6. A cobrança de seguros vinculados à operação financeira exige demonstração da regular contratação, mediante apresentação de apólice, proposta, termo de adesão ou outro documento capaz de comprovar a manifestação livre e informada
do mutuário.

7. A ausência de prova da contratação regular dos seguros e da efetiva possibilidade de escolha entre seguradoras distintas caracteriza cobrança indevida, impondo a exclusão dos valores respectivos da dívida exequenda.

[...]
(N.U 1000218-64.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.874.910/DF, conferiu interpretação rigorosa ao art. 25 da Lei nº 4.829/1965, assentando que o descumprimento das exigências legais relativas à liberdade de escolha da seguradora torna ilícita a contratação do seguro rural, inviabilizando a cobrança dos respectivos prêmios.

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR, MANEJADOS CONTRA A EXECUÇÃO QUE LHE FOI PROMOVIDA, COM LASTRO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DISCUSSÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE PRÉMIO DO SEGURO PENHOR RURAL, CUJA CONTRATAÇÃO NÃO OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS ESTABELECIDAS NOS §§ 1º, 2º E 3º DO ART. 25 DA LEI N. 4.829/1965. PRÁTICA ABUSIVA, QUE OBSTA A COBRANÇA RELATIVA AOS PRÊMIOS DA APÓLICE DO SEGURO CONTRATADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, em execução lastreada em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, afigura-se exigível a cobrança de valores atinentes à contratação de seguro de penhor rural, sem que a instituição financeira mutuante tenha observado as exigências legais estabelecidas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 25 da Lei n. 4.829/1965 (oferta ao financiado de pelo menos duas apólices de diferentes seguradoras). Debate-se, nesse quadro, se o condicionamento do empréstimo de crédito rural à contratação
de seguro de penhor rural pela casa bancária recorrida, sem a observância das exigências legais estabelecidas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 25 da Lei n. 4.829/1965, caracteriza venda casada, prática comercial abusiva e, portanto, ilícita, nos termos art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.2. O seguro rural obrigatório para a concessão de crédito rural, introduzido pelo Decreto-Lei n. 73/1966 (que dispôs sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações de seguros e resseguros), o qual estendeu, ainda, a obrigatoriedade para as instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (
arts
. 18 e 20, i, respectivamente), mostrou-se de difícil implementação na prática, razão pela qual foi revogado pela Lei Complementar n. 126 de 2007. A detida regulação, a disseminação do seguro rural facultativo - conforme estabelecido pelas leis que se seguiram - e, principalmente, a previsão de custeio suplementar da cobertura securitária por diversos agentes econômicos e pelo Estado (subvenção econômica ao prêmio do seguro rural) afiguraram-se de extrema relevância para a implementação do seguro rural no País.3. Além de não se tratar propriamente de seguro obrigatório, o seguro rural não se presta a atender exclusivamente aos interesses do produtor rural, como assentado pelo Tribunal de origem. Também garante ao agente financiador o retorno do capital emprestado, com os inerentes lucros da operação creditícia, pela preservação do bem dado em garantia, o que, por evidente, encerra indiscutível vantagem a seu favor. Mais do que isso, o seguro rural - concebido como importante instrumento de política agrícola, de assento constitucional (art. 187, V, da CF/1988), destina-se a reduzir os complexos e particulares riscos da atividade rural, absolutamente relevante para a coesão e higidez do sistema financeiro como um todo.4. No caso do seguro rural, a lei de regência é peremptória em determinar que o agente financiador garanta o direito de escolha do produtor quanto à seguradora, obrigando-o a oferecer ao financiado, no mínimo, duas apólices
de diferentes seguradoras, sendo que pelo menos uma delas não poderá ser de empresa controlada, coligada ou pertencente ao mesmo conglomerado econômico-financeiro da
credora.Exige
-se, inclusive, que a instituição financeira faça prova quanto ao cumprimento desta exigência legal. A preservação do direito de escolha quanto à seguradora permite ao produtor rural reduzir os custos de sua produção (com o pagamento de prêmio em valores menores, segundo a oferta de mercado), impedindo, por outro lado, que a casa bancária condicione a concessão do crédito à adesão de apólice de seguro, por preços unilateralmente impostos.4.1 Como o agente financiador também é diretamente beneficiado pela instituição da garantia em comento, não há nenhuma razão idônea que justifique a inobservância das providências legais que lhe são impostas, a fim de preservar o direito de escolha do produtor rural na contratação da seguradora, em proceder que, na verdade, reverte em seu próprio benefício (já que redunda na prestação de mais um serviço bancário, segundo valores impostos unilateralmente), o que não pode ser admitido pelo Direito.5.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto nos seguros obrigatórios, como naqueles de contratação facultativa, destinados a assegurar acessoriamente o objeto de um contrato bancário de financiamento, o mutuário/consumidor não está obrigado a contratar o seguro com a instituição financeira mutuante ou com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico ou por ela indicada.
Ou seja, mesmo nos casos dos seguros obrigatórios - do que não se cogita a hipótese dos autos -, o que a lei estabelece como compulsória é a estipulação do seguro, e não uma contratação obrigatória desse seguro com o próprio agente financeiro ou por seguradora pertencente ao mesmo grupo ou por este indicada, o que constitui, em si, prática comercial abusiva e, por isso, ilícita, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.6. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias foram uníssonas em assentar que o
recorrido não observou as exigências legais estabelecidas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 25 da Lei n. 4.829/1965, sem, todavia, atribuir nenhuma consequência jurídica ao descumprimento de norma cogente, seja quanto à nulidade do ato, seja quanto à sanção ao agente violador, como se se tratasse de norma imperfeita. Nesse quadro, a contratação do seguro penhor rural apresenta-se ilícita, a inviabilizar a cobrança dos correlatos prêmios.7. Recurso especial
provido.(
REsp n. 1.874.910/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 25/4/2024.)

Referido precedente reforça que o seguro rural, ainda que acessório à operação financeira, não pode ser instrumentalizado como mecanismo de imposição comercial em favor da instituição credora ou de empresas integrantes de seu grupo econômico.

Examinando o
processo principal n°

1003055-84.2024.8.11.0044
(Id.

177474379
– Pág. 16)
, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém cláusula prevendo expressamente a contratação de Seguro Automático de Penhor Rural junto à seguradora indicada pelo próprio Banco do Brasil, vinculada ao seu conglomerado econômico.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento probatório demonstrando que o mutuário tenha recebido oferta de ao menos duas seguradoras distintas, tampouco prova de que lhe foi assegurada a possibilidade concreta de contratação com seguradora diversa.

Também não consta documentação apta a comprovar adesão informada e livre do contratante à apólice securitária, em manifesta desconformidade com a exigência legal.

Nesse ponto, não prospera a alegação recursal de que competiria exclusivamente ao embargante comprovar a irregularidade da contratação.

Ao contrário, a própria legislação atribui expressamente à instituição financeira o dever de demonstrar o cumprimento das formalidades impostas pelo art. 25 da Lei nº 4.829/1965, especialmente porque se trata de obrigação positiva de informação, transparência e oferta de alternativas negociais.

Assim, uma vez impugnada a legalidade da contratação do seguro, incumbia ao banco comprovar que observou integralmente os requisitos legais para a validade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a alegação de que o Banco do Brasil atuaria apenas como estipulante do seguro tampouco afasta sua responsabilidade.

Isso porque foi a própria instituição financeira quem condicionou a operação creditícia à contratação do seguro vinculado ao bem dado em garantia, integrando diretamente a cadeia negocial que culminou na cobrança dos prêmios inseridos no débito exequendo.

Nessas circunstâncias, não há como dissociar a atuação da instituição financeira da prática contratual reputada abusiva.

Dessarte, à luz do conjunto probatório e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra qualquer desacerto na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

M
ajoro em 1
% (um por cento)
os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado, elevando-os de 2% (dois por cento), conforme fixado na sentença, para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026